Tribunal: TJDFT
Processo: 0713449-87.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713449-87.2020.8.07.0009 RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. RECORRIDO: RENILDO NUNES SIQUEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPLETA. APLICAÇÃO DO ART. 3o, §1o, I DA LEI 6.194/74. CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de ação de ação de cobrança de seguro DPVAT. A controvérsia cinge-se em aferir o quantum indenizatório, considerando a invalidez da parte. 2. No caso em que se verifica que a lesão se caracteriza como invalidez permanente parcial completa, cabível a aplicação do percentual disposto no art. 3o, §1o, I da Lei 6.194/74. 3. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 3o, §1o, inciso II, da Lei 6.194/1974, e 319 do Código Civil, porque a indenização por invalidez permanente deveria equivaler a 25% (vinte e cinco por cento) no caso de comprovada a perda completa da mobilidade de um quadril. Embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, limitou-se a juntar aos autos 2 (dois) paradigmas sem realizar o devido cotejo analítico visando demonstrar o alegado dissenso pretoriano. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho (OAB/DF 23.355). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 3o, §1o, inciso II, da Lei 6.194/1974. Isso porque a turma julgadora assentou: Na hipótese, o laudo pericial produzido pelo Instituto Médico Legal atesta que o apelado detém “DEBILIDADE PERMANENTE, PERDA DA MOBILIDADE DO QUADRIL DIREITO CORRESPONDENTE A 25% DA ÍNTEGRA DO PATRIMONIO FISICO” (ID 30230550 - Pág. 2). Ora, tem-se que a lesão indicada pelo perito trata-se de invalidez permanente parcial (em parte de membro inferior - quadril) e completa (perda total da função do quadril), posto que o expert fez menção tão somente ao percentual de perda para dano corporal segmentar que a lei faz referência (perda completa da mobilidade de um quadril - 25%) e não atribuiu a esta a redução proporcional da indenização, como intensa (75%), moderada (50%), leve (25%) ou residual (10%), prevista no II, §1o do art. 3o da Lei no 6.194/74. Ao cotejar a debilidade consistente na perda da mobilidade do quadril direito com o percentual inserido na tabela da Lei 6.194/74, constata-se a incidência de 25% sobre o valor máximo fixado no caso de invalidez permanente (R$13.500,00), o que resulta na quantia de R$3.375,00. Desse modo, denota-se da análise da prova produzida nos autos, notadamente o laudo pericial, que a manutenção do r. decisum é medida que se impõe. (ID 3246841) Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito ao indicado dissenso pretoriano, pois “Consoante entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça, a parte recorrente deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos comparados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementa, isso porque a análise da demonstração de dissídio jurisprudencial deve ser manifestada de forma escorreita, com a necessária demonstração de similitude fática entre os acórdãos confrontados, e a inobservância do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1796978/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 1o/12/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023